Tribunal: STF
Processo: HC 69334
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENA. FIXAÇÃO ALÉM DO MINIMO COMINADO PARA
O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO
NECESSARIA.
          SE A DECISÃO CONDENOU O PACIENTE ALÉM DO MINIMO PREVISTO
PARA O CRIME POR ELE COMETIDO, DEVERIA TER JUSTIFICADO O ACRÉSCIMO.
SOMENTE A ALUSAO A INTENSIDADE DO DOLO E AS CIRCUNSTANCIAS DO FATO,
SEM A NECESSARIA MOTIVAÇÃO, NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 59
DO CÓDIGO PENAL.
          ORDEM DEFERIDA, EM PARTE, PARA ANULAR O ACÓRDÃO NO PONTO
EM QUE FIXOU A PENA, PARA QUE NOVA FIXAÇÃO SE FAÇA, COM EXPLICITAÇÃO
DAS CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICADORAS DA EXASPERAÇÃO.